Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005300-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GEOVANE DO PRADO DUTRA
AGRAVADO: CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA e outros (2)
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GEOVANE DO PRADO DUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de ação de indenização por dano moral e material por acidente de veículo ajuizada por CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA, EDUARDO ALMEIDA BRAGA e ENZO GABRIEL ALMEIDA BRAGA, deferiu a antecipação de tutela para determinar que os requeridos, CELSON APARECIDO LOPES e GEOVANE DO PRADO DUTRA, pague alimentos provisórios em favor dos requerentes.
Sustenta, em síntese, o agravante que “os autos de n. 1000387 -36.2016.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sorriso/MT, tratam de pedido de indenização por danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito cumulado com pedido de tutela provisória de evidência inaudita altera pars. Tais pedidos se deram em razão do falecimento de Erizandro Neves Braga, pai e esposo dos requerentes, que se envolveu em acidente de trânsito com Celson Aparecido Lopes (primeiro demandado naquela ação), acontecido em 14/12/2014, na rodovia MT 344, zona rural, município de Dom Aquino/MT. Na ocasião o falecido pilotava uma motocicleta, enquanto Celson Aparecido Lopes dirigia uma camionete RAM 2500.”; que “este agravante foi demandado juntamente com Celson Aparecido Lopes, pois o veículo envolvido no acidente (RAM 2500) estava em seu nome perante o DETRAN. Todavia, àquela época já havia ocorrido a venda do veículo e é esse fato que o agravante pretende provar a fim de que se reconheça sua ilegitimidade passiva na referida ação.
Requer, ao final, “a concessão do efeito suspensivo pretendido neste agravo, para suspender a decisão interlocutória ora agravada, no que diz respeito a GEOVANE DO PRADO DUTRA. No mérito requer o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento para cassar a liminar concedida nos autos de origem, no tocante a responsabilidade deste agravante, excluindo -se da determinação de pagamento de alimentos provisórios o sr. GEOVANE DO PRADO DUTR A, ante a sua evidente ilegitimidade passiva.”
É o relatório. DECIDO.
Com relação à pretensão dos agravantes, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se, portanto, a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Pois bem. No caso dos autos os pressupostos autorizadores para concessão da medida se encontram materializados nos autos, se mostrando, a priori, escorreita a decisão singular, uma vez que comprovada a necessidade dos agravados, vez que dependiam dos recursos financeiros oriundos da vítima.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO/GENITOR DAS AUTORAS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Existindo nos autos elementos a evidenciar o "perigo de dano" a caracterizar urgência na fixação de alimentos provisórios a favor da parte Autora, que comprovou a redução de rendimentos decorrente do fatídico acidente, deve a medida liminar ser mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000190718510001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Acidente de trânsito. Irresignação contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Verossimilhança das alegações do autor, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e o evento danoso. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Alimentos provisórios devidos. Decisão preservada. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22114396320188260000 SP 2211439-63.2018.8.26.0000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 13/11/2018, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2018)
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora